Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA EM JUÍZO. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO. PENA APLICADA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que a vítima de lesão corporal no âmbito da violência doméstica se recusa a depor em juízo para preservar o agressor, os elementos do inquérito adquirem especial relevância.
2. Os crimes praticados na esfera domiciliar normalmente são praticados à ausência de testemunhas, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, razão pela qual não são exigidas testemunhas diretas do momento da agressão. Lado outro, a dinâmica relatada pela vítima merece credibilidade, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção, especialmente os vestígios físicos da agressão, sem que haja qualquer contraprova apresentada pela Defesa.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sob o crivo do contraditório, inexiste dúvida capaz de ensejar a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Embora a sanção aplicada ao caso concreto (lesão corporal simples), não seja qualificada para o contexto de violência doméstica, a pena deve ser mantida, em observância ao princípio non reformatio in pejus.
5. Recurso desprovido.